Tribunal: TJSP
Processo: 1044123-37.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Recurso de apelação. Ação Indenizatória. Pretensão da parte autora à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em decorrência dos prejuízos de tais ordens que lhe foram causadas pelo não registro de diploma de ensino médio. Autora que tomou ciência acerca da falha da Administração Pública em meados de agosto de 2017, contudo, propôs a presente ação

Ementa:
Recurso de apelação. Ação Indenizatória. Pretensão da parte autora à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em decorrência dos prejuízos de tais ordens que lhe foram causadas pelo não registro de diploma de ensino médio. Autora que tomou ciência acerca da falha da Administração Pública em meados de agosto de 2017, contudo, propôs a presente ação apenas e tão somente em outubro de 2022. Aplicação do princípio da 'actio nata'. Patente o reconhecimento da prescrição quinquenal, a teor do quanto estabelecido no art. 1o, do Decreto n. 20.910/32. Precedentes. Sentença mantida. Recurso de Apelação interposto pela autora que é improvido.